Tribunal: STF
Processo: HC 232628
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renan Fadul Mollica impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3/11/2022, passou a entender que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes. 



    2. Agravo regimental desprovido



    (AREsp 2.008.521 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Pleiteia, em síntese, “seja declarada a extinção da punibilidade do paciente em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa aplicadas no processo originário, com fundamento na prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 647 e 648, VII, ambos do Código de Processo Penal, e do artigo 107, IV, do Código Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.008.521), observei que a condenação penal do ora paciente transitou em julgado em 18/08/2023. 



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado referido óbice, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    Por outro lado, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; ARE 1.048.461 AgR-ED, ministra Rosa Weber; HC 172.800 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    PENA – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo ser procedido pelo Juízo da execução.



    (HC 86.961, ministro Marco Aurelio)



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo de ofício a ordem de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo da Execução examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, com observância à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 788).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente